Tribunal: TJBA
Processo: 8054477-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054477-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ISRAEL DE FREITAS LO e outros Advogado(s): SUANE DA PURIFICACAO DUARTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 01/09/2025 pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva. 2. A defesa alegou (i) excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; e (ii) ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo, sustentando que medidas cautelares alternativas seriam suficientes, especialmente diante do quadro de saúde do paciente. 3. Liminar indeferida em plantão judicial. Informações prestadas pela autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva; ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, que inviabilizem a substituição da medida extrema por substitutiva. III. Razões de decidir 5. A alegação de excesso de prazo não pode ser conhecida, por ausência de indicação da autoridade coatora correta e de prova pré-constituída. Ademais, a denúncia já foi oferecida, o que supera a alegação de demora na investigação. 6. Quanto à fundamentação do decreto preventivo, verifica-se decisão lastreada em elementos concretos: risco de reiteração delitiva, histórico de violência contra a mesma vítima, existência de medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do Paciente e gravidade das condutas, inclusive com agressões e ameaças na presença de policiais. 7. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos legais. 8. Não demonstrada a alegada impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado. Tese de julgamento: “1. A denúncia superveniente afasta alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando concretamente demonstrados risco de reiteração delitiva, gravidade das condutas e insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que o paciente alegue condições pessoais favoráveis ou enfermidades que possam ser tratadas em ambiente carcerário.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 258, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 122923/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no HC 966475/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8054477-45.2025.8.05.0000, relativo a feito que tramita da Vara Criminal da Comarca de Dias D’Ávila/Ba, sendo Impetrante a Bela. Suane da Purificação Duarte e Paciente Israel de Freitas Ló. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem impetrada para denegá-la, por reconhecerem a ausência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, nos termos do voto.